Tribunal: TJBA
Processo: 8077189-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077189-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCOSEGURO S.A. Advogado(s): EDUARDO CHALFIN AGRAVADO: ANA NERE DE CASTRO OLIVEIRA Advogado(s):JOSIAS MAIA SOUZA NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DE VALOR E PERIODICIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora idosa, aposentada por invalidez, que alega não ter contratado empréstimo consignado de R$ 3.226,44, com descontos mensais de R$ 38,41 em seu benefício previdenciário. A decisão agravada concedeu tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos, a fixação de astreintes diárias de R$ 200,00 (limitadas a R$ 6.000,00) e o depósito judicial de valores eventualmente recebidos. O agravante pleiteia a revisão das astreintes e a dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada em primeiro grau é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da natureza da obrigação imposta; e (ii) estabelecer se é cabível a dilação do prazo para cumprimento da ordem de suspensão dos descontos, considerando os trâmites administrativos necessários junto ao INSS. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, especialmente quando a parte autora é idosa, hipossuficiente e se a verba afetada possui natureza alimentar. A imposição de multa cominatória diária para obrigação de periodicidade mensal viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tornando-se excessiva e desproporcional frente ao valor da parcela questionada. A readequação da multa para periodicidade mensal, no valor de R$ 100,00 por desconto indevido, limitada a R$ 3.000,00, alinha-se à natureza da obrigação e evita enriquecimento sem causa. A dilação do prazo para cumprimento da ordem por 10 dias úteis é compatível com a complexidade administrativa envolvida na comunicação ao órgão pagador, garantindo efetividade da medida sem penalizar o devedor por fatores alheios à sua atuação direta. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077189-29.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, BANCOSEGURO S.A. e, como agravada, ANA NERE DE CASTRO OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para: (i) alterar a periodicidade da multa cominatória para incidência mensal, por desconto indevido que venha a ocorrer após o prazo estabelecido nesta decisão; (ii) reduzir o valor da multa cominatória para R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto indevido mensal, limitada ao teto máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), e : (iii) dilatar o prazo para o cumprimento efetivo da suspensão dos descontos para 10 (dez) dias úteis; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)